Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-36.2019.8.11.0078
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000683-36.2019.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GELSON ALNOCH - CPF: 419.418.962-00 (RECORRENTE), POLLIANA PORTES SODEIRO - CPF: 001.691.031-10 (ADVOGADO), LONTANO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.455.829/0002-86 (RECORRIDO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000683-36.2019.8.11.0078

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL

Recorrente(s):

GELSON ALNOCH

Recorrido(s):

LONTANO TRANSPORTES LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO – DEFESA QUE PUGNA PELA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DIVERGÊNCIA SOBRE O PROCEDIMENTO A SER ADOTADO PELO TRANSPORTADOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual foi julgada improcedente.

O Recorrente se insurge contra a sentença alegando que houve cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença, sustentando que não requereu o julgamento antecipado da lide, tendo ainda se manifestado pela designação de audiência de instrução. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar a demanda procedente

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A demanda versa sobre eventual descumprimento de contrato de transporte rodoviário de carga, onde o Recorrente, motorista, alega ter se deparado com considerada e injustificada demora no descarregamento da carga que transportava, em um total de 05 (cinco) dias de espera, o que motivou o ingresso da presente, para o fim de ser ressarcido por danos materiais e imateriais.

Em defesa, a Recorrida punga pela culpa exclusiva da vítima, na medida em que o Recorrente transportou a mercadoria para localidade errada, sendo esta a causa para a demora do descarregamento.

Ao rebater as alegações da Recorrida, o Recorrente, em sede de impugnação à contestação, afirmou que seguiu as orientações da própria demandada, comparecendo ao posto de triagem, de parada obrigatória, aduzindo que o descarregamento se dá de forma ordenada, por meio de senha, obtido neste.

Ao final, pugna pela realização de audiência de instrução, para provar suas alegações.

Desta feita, tenho que a imputação de culpa sobre o fatídico se tornou fato incontroverso, do qual pode ser comprovado por meio de prova testemunhal, quando então poderá ser esclarecido o procedimento a ser adotado por motoristas para a realização de descarregamento, a forma de triagem para a sua realização, sua localização, responsabilidade e eventual culpa de qualquer das partes sobre o então narrado na exordial.

Portanto, a sentença deve ser anulada.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020